Tribunal: STF
Processo: HC 258424
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERNACIONAL E INTERESTADUAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.